Tribunal: TJDFT
Processo: 0743301-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO CARGA PESADA. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. FORTES INDÍCIOS DE ATUAÇÃO NA LAVAGEM DE DINHEIRO DO ESQUEMA CRIMINOSO. CONTA BANCÁRIA PESSOAL DISPONIBILIZADA PARA MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS FINANCEIROS PROVENIENTES DO TRÁFICO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA HIPÓTESE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E ANTECIPAÇÃO DE PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. O ato coator demonstra o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, de acordo com os elementos concretos colhidos nesta fase preliminar, atendendo o requisito da fundamentação, de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. A simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato.

3. A infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal.

4. Ainda que o paciente seja primário e tenha bons antecedentes, o delito é grave, traz inquestionáveis consequências negativas à sociedade e deve ser reprimido com rigor.

5. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos.

6. A manutenção da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva, buscando a melhor apuração dos fatos e, por consequência, a aplicação da lei penal, observados os requisitos do art. 312 do CPP.

7. A pena e o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.

8. Ordem denegada.